Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de liminar apresentado no bojo de apelação cível interposta contra a r. sentença que, nos autos de ação ordinária movida contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de manutenção na posse do imóvel que atualmente reside, destinado ao Assentamento Santarém - Ceilândia/DF. Sustenta a Requerente, em síntese, que o Juízo de origem não observou que foram preenchidos os requisitos para ser mantida no local, porquanto ali reside com sua família, cultivando a terra e criando animais para comercialização, além de utilizar o espaço para funcionamento de templo religioso de matriz afro brasileira. Assim, afirma que se trata de local de vivência e transmissão de cultura e fé, cuja proteção se impõe. Assevera que os critérios de pontuação para seleção no programa de assentamento previsto no edital 001/2017, publicado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal mostram-se em desconformidade com a função social da propriedade, violando o direito à moradia. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja mantida na posse do terreno, apontando a urgência na medida, uma vez que já se iniciaram os atos de demolição dos imóveis localizados na região. É a suma dos fatos. Consoante o art. 932, II, c/c o art. 300 e 1.012, § 3o, I, e § 4o do CPC, o Relator deferirá o pedido de atribuição a efeito suspensivo ao apelo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a manutenção da Apelante na área que noticia ocupar desde o ano de 2013, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Embora possa não ter sido classificada no Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais - PRAT segundo as regras estabelecidas no Edital 1/2017, insurge-se contra os critérios de pontuação, que considera ofensivos à função social da propriedade, ao direito constitucional de moradia e de liberdade religiosa. A remoção da Apelante do local poderá frustrar a resultado útil do processo, pois o provimento jurisdicional buscado na ação proposta resultará sem nenhuma utilidade, acarretando prejuízo irreversível à Requerente. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL para determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir o imóvel residido pela Apelante, bem como de retirá-la do local, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. I. A d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator